Tribunal: CARF
Processo: 10882.900767/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900767/2014-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.561 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900767/2014-10
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.561 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.900767/2014-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN em face do Acórdão no 1401-001.913, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a
Câmara, na sessão de julgamento de 21 de junho de 2017, por meio do qual o colegiado deu
provimento ao recurso voluntário a contribuinte, nos termos da ementa e dispositivo abaixo
transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDO(S) NEGATIVO(S)
DE PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas do IRPJ convertem-se no próprio tributo após encerramento do período
de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do exercício não é a
estimativa, e sim o próprio tributo. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, a
compensação, por meio de declaração de compensação, de débitos de estimativas do
ano-corrente do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN,
razão pela qual o crédito formado no período pode ser reconhecido, se esta for a única
pendência apresentada.
[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de votar o Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, em
01/08/2017 (fl. 418), esta apresentou recurso especial em 31/08/2017 (fls. 419/448), alegando
divergência jurisprudencial quanto ao “Reconhecimento de saldo negativo formado por
estimativas quitadas por compensação não homologada ou pendente de julgamento”. Indicou
como paradigmas os acórdãos nos 1301-000.892 e 1402-002.167.
O recurso foi admitido por meio do despacho do presidente da câmara a quo,
conforme despacho de admissibilidade, verbis:
[...]
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
No caso do acordão recorrido, entendeu-se que a quitação de estimativas a partir de
compensação com saldo(s) negativo(s) de período(s) anterior(es) pode ser considerada
para a formação do saldo negativo do período de que se pleiteia o crédito, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, ou ainda esteja pendente de julgamento.
Já no acórdão paradigma no 1301-000.892, entendeu-se que não possui liquidez e
certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas
confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não
haja decisão final na esfera administrativa. Já no acórdão paradigma n° 1402-002.167,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.561 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.900767/2014-10

entendeu-se que não havendo certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não
houve o efetivo adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na
formação de pleitos creditórios posteriores.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. [...]
[...]
Cientificada do recurso especial da PFN e de sua admissibilidade, em 02/10/2017
(fl. 476), a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 479/490) em 11/10/2017 (fl. 477), no qual
pugna pela manutenção da decisão recorrida e, ainda, caso acolhida a pretensão da Fazenda
Nacional que os autos sejam devolvidos à instância a quo para apreciação de alegação
subsidiária concernente à necessidade de vinculação do presente feito ao processo conexo
(108882.903769/2012-07) com vistas a se evitar decisões conflitantes.
É o relatório.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.561 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.900767/2014-10

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não questiona o conhecimento do recurso especial no tocante à
caracterização da divergência suscitada, de sorte que adoto quanto ao ponto o entendimento
trazido no despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser objeto da Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 511
DF CARF MF
Original